Tribunal: STF
Processo: ARE 1162565
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS PARA IMPELIR O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA PÚBLICA RIO-URBE A TOMAREM MEDIDAS NECESSÁRIAS A CRIAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE SE MATÉM. 
    1. Arguição de preliminares de inépcia da inicial, impossibilidade jurídica, incompetência do Juízo e ilegitimidade ativa, corretamente rejeitadas.
    2. Não parece razoável que uma empresa pública de tamanha importância social, responsável pelo desenvolvimento urbano de um dos mais importantes municípios do país, e depois de 30 anos de sua instituição, não tenha um quadro de funcionários próprio, utilizando-se de servidores cedidos (mais de 70%), desviados de seus órgãos de origem, e de comissionados, sem função de direção, chefia ou assessoramento, na forma prevista no artigo 37, V, da CF.
    3. Indevida ingerência do Poder Judiciário que não se vislumbra, na medida em que, na forma do artigo 61, § 1º, inciso II, da CRFB, é do chefe do executivo a iniciativa da lei para criação de empregos públicos, sendo certo que a atuação do Judiciário se mostra imprescindível no momento em que este se omite.
    4. Sendo a Rio-urbe pessoa jurídica de direito privado, constituída de capital unicamente público, seus servidores são ocupantes de empregos públicos, submetidos à CLT, devendo, contudo, a admissão ser precedida de concurso público, na forma do artigo 37, II, da CF.
    5. A pretensão do Ministério Público não afasta do administrador público a liberdade de agir conforme a conveniência e oportunidade do interesse público, mas tão somente amolda o agir do ente público de acordo com os ditames legais, não havendo violação do princípio da separação dos poderes, eis que constatado o desvio legal, que autoriza o controle jurisdicional.
    6. Desprovimento do recurso.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:
    “Recurso Extraordinário com agravo. Discussão sobre providência a serem adotadas quanto à estrutura administrativa de empresa pública. Competência da Justiça comum. Inviabilidade de o Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo apresente projeto de lei de sua iniciativa privada. Precedentes. Parecer pelo provimento do agravo e do recurso extraordinário.”
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento que autoriza a pretensão de direito material deduzida pela parte ora recorrente:
    “SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE.
    Esta Corte firmou o entendimento de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para que o chefe do Poder Executivo o faça.
    Além disso, esta Turma entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo não gera direito à indenização por perdas e danos.
    Recurso extraordinário desprovido.”
    (RE 424.584/MG, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIREITO À REVISÃO GERAL DE QUE TRATA O INCISO X DO ARTIGO 37 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO FIXAR O ÍNDICE OU DETERMINAR QUE O CHEFE DO EXECUTIVO ENCAMINHE O RESPECTIVO PROJETO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    Mesmo que reconheça mora do Chefe do Poder Executivo, o Judiciário não pode obrigá-lo a apresentar projeto de lei de sua iniciativa privativa, tal como é o que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores, prevista no inciso X do artigo 37 da Lei Maior, em sua redação originária.
    Ressalva do entendimento pessoal do Relator.
    Precedentes: ADI 2.061, Relator Ministro Ilmar Galvão; MS 22.439, Relator Ministro Maurício Corrêa; MS 22.663, Relator Ministro Néri da Silveira; AO 192, Relator Ministro Sydney Sanches; e RE 140.768, Relator Ministro Celso de Mello.
    Agravo regimental desprovido.”
    (RE 527.622-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, ao apreciar o presente agravo, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial em referência.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator